Tribunal: TJMT
Processo: 1025802-13.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025802-13.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), KAIO FRANCA DE SOUZA - CPF: 062.683.381-70 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), CARMEM CRISTIANE SCHROEDER - CPF: 704.592.541-70 (EMBARGADO), K. P. S. (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM CRISTIANE SCHROEDER - CPF: 704.592.541-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
–

ALEGADA CONTRADIÇÃO – VALOR A SER PAGO DE HONORÁRIOS – SOMA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Como é cediço, o valor dos honorários advocatícios advém da soma do valor dos honorários recursais aos honorários anteriormente fixados (na parte dispositiva da sentença).

Diante disso, é nítido que a Seguradora arcará com a metade do valor arbitrado na sentença pelo Juiz singular, ou seja, R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) somado com o montante de R$ 1.800,00 (uns mil e oitocentos reais) aplicado no acórdão, totalizando o montante de R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais).

Assim, observe-se a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas sim de insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1025802-13.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que no acórdão há contradição, ao argumento de que não ficou esclarecido o valor dos honorários advocatícios que cada parte arcará, visto a aplicação de sucumbência recíproca pelo Juiz de primeiro grau.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja aclarada a contradição apontada.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação.

Com efeito, é sabido que os Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Friso que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, serem utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

No caso, a Juíza singular concluiu pela sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade ficou suspensa em relação ao Embargante, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID. 140566561).

No acórdão do Apelo apresentado pela Seguradora Embargante, fixei os honorários advocatícios em
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) tão somente em desfavor da Seguradora.

Por esse motivo, aduz que há contradição no
decisum
e, com isso, requer a sua reforma. Todavia, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão embargado, de modo que não há falar em acolhimento deste Embargos.

Como é cediço, o valor dos honorários advocatícios advém da soma do valor dos honorários recursais aos honorários anteriormente fixados (na parte dispositiva da sentença).

Diante disso, é nítido que a Seguradora arcará com a metade do valor arbitrado na sentença pelo Juiz singular, ou seja, R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) somado com o montante de R$ 1.800,00 (uns mil e oitocentos reais) aplicado no acórdão, totalizando o montante de R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais).

Assim, observe-se a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas sim de insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

Não entrevejo, portanto, qualquer vício de contradição a ser sanado.

Dito isso, não configurada qualquer contradição no acórdão, é o caso de rejeição dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023